Tribunal: TJMT
Processo: 1025171-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025171-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LOURIVAN RODRIGUES MATOS - CPF: 831.457.531-34 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (AGRAVADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por LOURIVAN RODRIGUES MATOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1014070-51.2023.8.11.0055, em que litiga contra PDTEC S.A E OUTRO, indeferiu o pedido liminar de sustação de protesto do seu nome em razão da dívida no valor de R$2.382,32 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e dois centavos).

O recorrente sustenta, em síntese, que o protesto foi feito de forma irregular, haja vista que para realizar o protesto por edital é necessário esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto, o que não fora observado no presente caso.

Requer, assim, que lhe seja concedido o efeito ativo ao presente recurso para suspender o protesto. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar recursal foi indeferida no Id.189245198.

Contrarrazões no Id. 200257696.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que LOURIVAN RODRIGUES MATOS, ora agravante, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais n. 1014070-51.2023.8.11.0055, movida em face de PDTEC S.A e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, sob o argumento de que ao tentar formalizar a contratação de um cartão de crédito, foi informado que seu cadastro havia sido recusado em virtude de um protesto em seu nome.

Em razão deste fato, buscou informações junto ao 2o Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra/MT, momento em que lhe foi informado que havia em seu nome um protesto no valor de R$2.382.32 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Argumenta que o protesto foi feito de forma irregular, haja vista a ausência de notificação prévia do suposto débito.

Diante destes argumentos, pleiteou o deferimento da tutela de urgência para que seja determinado à parte requerida a suspensão dos efeitos do protesto.

O Juíz
a quo
indeferiu a tutela de urgência.

Insurge-se o agravante desta decisão.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, eis que se encontram ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência.

Isso porque a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu,
a alegação que dá suporte ao pedido de tutela é a de que o título protestado foi realizado de forma indevida, no entanto, da análise dos documentos que instruem os presentes autos não se pode aferir, de plano, tal afirmativa.

Dessa forma, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante às circunstâncias da publicação do edital, ou que não houve tentativa de notificação do devedor, de modo que afasta a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Ademais, insta consignar que a ausência de comprovação de risco iminente de dano irreparável, uma vez que o protesto fora realizado em 13.06.2023, ou seja, há quase um ano.

Em casos análogos, se pronunciou este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE DUPLICATA E
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida.
Encontrando-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de antecipação de tutela, porque as questões discutidas demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
” (N.U 1022648-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SUSPENSÃO DE

PROTESTO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR

EDITAL SEM ESGOTAR OS MEIOS. NÃO

DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Os documentos dos autos não denotam em que circunstâncias a publicação por edital foi efetivada, ou que não houve tentativa de notificação do devedor, inexistindo margem de probabilidade do direito. Os argumentos apresentados não demandam urgência, nem risco de prejuízo irreparável pela ausência de comprovação dos requisitos, para suspender o referido protesto, já que o protesto é datado de abril de 2023, e, necessária a angularização processual para maiores esclarecimentos.
” (N.U 1025289-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA “
SUSTAÇÃO” DE PROTESTO
CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A suspensão dos efeitos do protesto, em sede de tutela provisória de urgência, somente deve ser deferida quando exista irregularidade evidente ou quando seja dada garantia idônea para o recebimento do crédito, o que não é o caso.
” (N.U 1006634- 46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024